Tribunal: TJES
Processo: 0005937-32.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005937-32.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANE JORGE DA COSTA RIBEIRO

APELADO: GILSARA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA DA AUTORA. POSSE DA RÉ CARACTERIZADA. ESBULHO CONFIGURADO PELA PROPRIETÁRIA. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, determinando que a ré se abstivesse de turbar a posse da autora sobre imóvel, sob pena de multa, admitindo apenas a retirada de bens móveis. A apelante sustenta inexistência de comodato, afirma ter exercido posse decorrente de união estável com o filho da autora e pleiteia a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção para reintegração na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela apelante possui natureza precária decorrente de comodato verbal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a proteção possessória invocada pela autora ou, ao contrário, para a reintegração de posse da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a instrução probatória foi realizada em processo conexo, com observância do contraditório.

Mantém-se o benefício da justiça gratuita à apelante, diante da comprovação de hipossuficiência econômica.

Reconhece-se que o comodato verbal alegado pela autora não foi comprovado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Afirma-se que a ausência de prova do comodato impede a caracterização da posse da ré como precária.

Constata-se que a autora não comprovou os requisitos do interdito proibitório, especialmente a posse anterior, conforme art. 561 do CPC.

Verifica-se que a apelante demonstrou exercício de posse prolongada e contínua do imóvel como residência familiar, evidenciando animus domini.

Conclui-se que a restrição de acesso ao imóvel pela autora, após o óbito do filho, configura esbulho possessório.

Afirma-se que, em ações possessórias, a discussão se limita à posse, sendo irrelevante a controvérsia dominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O comodato verbal deve ser comprovado de forma inequívoca pela parte que o alega, sob pena de não caracterização da posse precária. 2. A ausência de prova da posse anterior e da ameaça de turbação inviabiliza o interdito proibitório. 3. A posse exercida como moradia familiar, de forma contínua e com animus domini, afasta a precariedade e autoriza a proteção possessória. 4. A restrição indevida de acesso ao imóvel configura esbulho, legitimando a reintegração de posse. 5. Em demandas possessórias, a análise recai sobre a posse, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 579; CPC, arts. 373, I, 561, 568 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 042090004070, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0009914-02.2018.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 0001710-78.2015.8.08.0051, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005937-32.2018.8.08.0011

APELANTE: IVANE JORGE DA COSTA RIBEIRO

APELADA: GILSARA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por por Ivane Jorge da Costa Ribeiro em razão da Sentença de fls. 396/398, integrada por aquela de fls. 408/409, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada por Gilsara Santos, “
determinando que a ré se abstenha de realizar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel da autora, salvo a retirada dos bens móveis e demais utensilios domésticos que guarnecem o imóvel, já que pertencentes a demandada e seus filhos
”, sob pena de multa diária.

Em primeiro lugar, cumpre
afastar a preliminar de cerceamento de defesa
sugerida no Despacho de ID 7063175.

Isso porque a dilação probatória pleiteada nas petições de
fls. 382 e 383 e v., embora não tenha se dado no presente feito, ocorreu nos autos da demanda em apenso, atinente à Ação de Reintegração de Posse registrada sob o nº 0004702-93.2019.8.08.0011, envolvendo o mesmo imóvel litigiosos e a ora Apelante como representante dos 2 (dois) filhos menores.

Verifica-se, pois, que a matéria fática restou amplamente debatida em instrução conjunta com o processo em apenso, sendo colhidos depoimentos testemunhais
(fls. 84/86 daqueles autos)
– de testemunhas arroladas pela ora Apelante, inclusive –, que serviram de alicerce para a convicção do Magistrado singular ao fundamentar o ato judicial recorrido.

A utilização de tais provas, transpostas para esta lide, supre a necessidade de nova dilação probatória, inexistindo prejuízo ao contraditório, de modo que, estando o feito devidamente instruído pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório no processo conexo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Em segundo lugar, no que tange à preliminar arguida pela Apelada em contrarrazões, verifico que a Apelante colacionou, no ID 10009488, documentos que corroboram a alegada hipossuficiência econômica, como a carteira de trabalho sem vínculo ativo recente, consulta ao CadÚnico indicando baixa renda familiar e prova de inaptidão da empresa da qual é sócia por omissão de declarações.

Nesse cenário, de rigor a manutenção do benefício da justiça gratuita até prova robusta em contrário, o que não foi apresentado pela Apelada, pelo que
rejeito a preliminar de deserção
.

Adentrando no mérito do Apelo, depreende-se da inicial que a Autora, Gilsara dos Santos, alega ser legítima possuidora de um imóvel situado na Rua Enes Paulo da Silva, nº 39, bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Afirma que cedeu o segundo pavimento do referido imóvel em comodato verbal gratuito ao filho, Romulo dos Santos de Matos, e à então companheira dele e ora Apelante, Ivane Jorge da Costa Ribeiro. Sustenta ainda que após o falecimento do filho e a saída da Requerida do bem, esta passou a ameaçar a sua posse, com a intenção de retornar ao local.

Em sua contestação com reconvenção, a ora Apelante, defendeu que o imóvel foi construído com esforço comum dela e de seu falecido companheiro, pelo que possui direito real de habitação e que seus filhos, como herdeiros, detêm o direito de propriedade sobre o bem.

Ao fundamentar o
decisum
, o Julgador primevo consignou:

“13.
Há de se ressaltar, que resta configurado nos autos posse precária da demandada sobre o imóvel objeto do pedido, já que em verdade o bem fora cedido em comodato pela sua ex-sogra
para que aquela lá fixasse residência na companhia de seu companheiro à época, então filho da autora.

14. Cabe consignar que o comodato se constituiu em contrato unilateral gratuito, por meio do qual o comodante entrega bem não fungível para uso do comodatário, o qual deve devolvê-lo depois de certo lapso temporal, sendo suas maiores características a temporariedade e gratuidade.

[...]

17. Ademais, consoante se vislumbra dos depoimentos colhidos nos autos da ação de reintegração de posse em apenso, tramitando sob o nº 0004702-93.2019.8.08.0011, veja-se que o imóvel em discussão fora efetivamente construído pelo Sr. Rômulo quando ainda era solteiro, não havendo qualquer tipo de participação e colaboração da demandada na edificação do bem.

18. Destarte, é latente a evidência de que na época do falecimento do filho da autora, o casal se encontrava separado, portanto, a demandada não detinha mais a qualidade de companheira do de cujus, tendo inclusive a mesma afirmado ter abandonado a residência quando do falecimento daquele.

19. E inobstante tal constatação,
fato o é que o imóvel fora cedido pela mãe do ex-companheiro da demandada, no caso a autora, apenas para que o casal mantivesse sua residência em companhia de seus filhos. Portanto, estamos tratando de uma espécie de comodato
.” (
Sem grifos no original
)

Inconformada, nas razões de fls. 412/417v, a Apelante pugna pela reforma da sentença com a improcedência da ação principal e procedência da reconvenção, a fim de ser reintegrada na posse do bem, aos argumentos, em síntese, de que o imóvel em discussão foi construído por seu falecido companheiro, durante o período de união estável, não pertencendo à Apelada.

Argumenta ainda haver contradição na sentença, uma vez que o Magistrado reconheceu a construção pelo
de cujus
, mas negou o direito sucessório dos filhos e o direito real de habitação da recorrente, pelo que defende a aplicação do princípio da saisine para a proteção possessória.

Como se vê, a controvérsia principal reside na natureza da posse exercida pela Apelante sobre o segundo pavimento do imóvel: enquanto a Apelada afirma que se tratou de um comodato verbal – tese acolhida pelo Julgador
a quo
–, a Apelante aduz que o imóvel foi construído pelo casal, gerando direitos possessórios e sucessórios.

A Apelada fundamenta a sua pretensão na premissa de que a ocupação do segundo pavimento do imóvel pela Apelante e seu falecido filho decorreu de um contrato de comodato verbal.

Nos termos do art. 579 do Código Civil - CC, “
o comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis
” e, quando celebrado verbalmente, sua existência deve ser provada de forma clara e convincente pela parte que o alega.

Nessa toada, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a Apelada não se desincumbiu desse ônus (art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC), uma vez que os depoimentos testemunhais colhidos na demanda conexa nada mencionam acerca da ocorrência de empréstimo do imóvel da mãe para o filho, além de os documentos juntados, como a escritura do terreno e notificações da Prefeitura em seu nome, provarem, no máximo, a propriedade do lote, mas não o comodato.

Se não houve comodato, a posse da Apelante não pode ser classificada como precária, pois este vício pressupõe o abuso de confiança na retenção de um bem que deveria ser restituído.

Além disso, também não se constata a presença de requisito indispensável à proteção possessória buscada, isto é, não houve prova da posse anterior exercida pela Apelante, condição
sine qua non
para possibilitar a proteção possessória, conforme disposto no art. 561 do CPC – aplicável à ação de interdito proibitório por força do art. 568 do mesmo Diploma Legal –
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na mesma toada é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

[...]
A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada
. 3. “Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC” (TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019). (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009914-02.2018.8.08.0021, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado pela Primeira Câmara Cível em 16/07/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – INTERDITO PROIBITÓRIO – FUNGIBILIDADE – TESES ACERCA DA PROPRIEDADE DA ÁREA – IRRELEVÂNCIA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 2. A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada. 3. Ademais, não há óbice de que, sobrevindo mudança fática na situação do imóvel, a ação inicialmente aforada como interdito proibitório seja julgada como reintegração de posse, notadamente ante a fungibilidade entre as ações possessórias . 4.
“Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC”
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019) . 5. Na espécie, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela associação requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 6 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001710-78.2015.8 .08.0051, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 23/02/2022)
Sem grifos no original

Dessa forma, a Apelada não provou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a posse justa ameaçada e a natureza precária da ocupação da Apelante decorrente do comodato.

Lado outro, a documentação apresentada pela Apelante evidencia a sua posse, tendo logrado êxito em demonstrar que residiu no imóvel por, pelo menos, 6 (seis) anos, haja vista a Declaração de Convivência de fl. 70 datar de 13/12/2011 e o óbito de Romulo ter ocorrido em 22/07/2017 (fl. 37), tanto que o Julgador primevo consignou na sentença objurgada que a Requerida fixou “
residência na companhia de seu companheiro à época, então filho da autora
”.

Ademais, a continuidade da ocupação mesmo após períodos de crise conjugal (em 2016) e o retorno do companheiro ao lar em 2017 evidenciam o
animus domini
e a consolidação da posse como moradia familiar.

Vale trazer à baila ainda trechos do Boletim Unificado – BU de fls. 39/40, em que as partes em questão figuram como envolvidas:

“
GILSARA NOS DISSE QUE APROXIMADAMENTE 6 MESES SEU FILHO VEIO A ÓBITO DEIXANDO 02 (DOIS) FILHOS E UMA CONVIVENTE PARA TRÁS, SENDO ELA IVANE
. SEGUNDO GILSARA, IVANE SAIU DA RESIDÊNCIA A APROXIMADAMENTE 6 MESES E NA DATA DE HOJE RETORNOU COM UM HOMEM, MOTIVO ESSE DA DISCUSSÃO.
PERGUNTADO A IVANE SOBRE O FATO, RESPONDEU QUE NAO RESIDE NA CASA A APROXIMADAMENTE 6 MESES, PORÉM COM FREQUÊNCIA ELA VAI ATÉ A RESIDÊNCIA EFETUAR MANUTENÇÓES PERIÓDICAS
E NA DATA, DE HOJE LEVOU O SR GILDO E O SR ELZIMAR PARA ESTAREM CONSERTANDO UMA CAMA E DUAS ESTANTES DA SALA. SEGUNDO IVANE, O QUE LEVOU A DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES FOI A GILSARA NÃO ACEITAR QUE IVANE LEVASSE NENHUM HOMEM PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA ONDE SEU FILHO CONSTRUIU. INFORMOU AINDA QUE A RESIDÊNCIA FICA EM CIMA DA CASA DA SRA GILSARA.

A SRA GILSARA QUER QUE A SRA IVANE SE RETIRE DA CASA, POIS SEGUNDO ELA, IVANE NÃO POSSUI O DIREITO DE LEVAR HOMENS PARA A CASA QUE SEU FILHO CONSTRUIU
. A SRA IVANE AFIRMA QUE AJUDOU A CONSTRUIR A CASA ONDE ELA PRETENDE RETORNAR A MORAR.” (
Sem grifos no original
)

Como se vê, nem mesmo no breve período de 6 (seis) meses que sucedeu o óbito de Romulo
dos Santos de Matos, a Apelante deixou de exercer a posse do imóvel, pois além de fazer vistorias constantes, mantinha seus bens móveis e demais utensílios domésticos no bem – tanto que houve permissão judicial, no
decisum
recorrido, para a retirada dos referidos objetos pela Apelante.

Tais fatos não só não foram desmentidos pela Apelada quando das declarações realizadas aos policiais responsáveis pela lavratura do BU, como, também por esse ângulo, não se vislumbra o comodato, na medida em que a própria Apelada declarou que “
QUER QUE A SRA IVANE SE RETIRE DA CASA, POIS SEGUNDO ELA, IVANE NÃO POSSUI O DIREITO DE LEVAR HOMENS PARA A CASA QUE SEU FILHO CONSTRUIU
”.

Tendo em vista que a posse exercida pela Apelante não se reveste de precariedade e sendo incontroverso que o imóvel em discussão servia de residência ao casal, conclui-se que a troca das fechaduras e a proibição de acesso imposta pela Apelada após o óbito do filho configuram, aí sim, esbulho possessório, pelo que de rigor afastar o interdito proibitório que visa proteger a posse da proprietária do solo contra quem detém direito legítimo de permanência.

Destarte, cumpre mencionar que a discussão sobre a propriedade da construção (acessão) — se foi custeada pelo falecido pai ou pela Apelada — e eventual direito à indenização é matéria de natureza petitória, que extrapola os limites estritos da ação possessória.

Frise-se que o que se protege em ações possessórias é o fato da posse, que era legitimamente exercida pelos Apelantes e foi injustamente subtraída, sendo irrelevante a controvérsia dominial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de julgar improcedente o pedido de interdito proibitório formulado por Gilsara dos Santos na petição inicial e procedente o pedido formulado na reconvenção para determinar a reintegração de Ivane Jorge da Costa Ribeiro na posse do imóvel litigioso.

Via de consequência, inverto os ônus da sucumbência com a condenação da Autora em custas e honorários na forma fixada na sentença, sem, contudo, isentá-la do pagamento, havendo apenas que suspender a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.